Tribunal: TJSP
Processo: 1014983-68.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CONSUMIDOR. ART. 18, § 1° DO CDC. AUTOR QUE IMPEDIU O FORNECEDOR DE RETIRAR O BEM PARA REPARO. PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PARA O DIREITO DE ARREPENDIMENTO SUPERADO. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO DO § 3° DO ART. 18 DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Alegado o vício no produto, o consumidor insistiu no recolhimento

Ementa:
CONSUMIDOR. ART. 18, § 1° DO CDC. AUTOR QUE IMPEDIU O FORNECEDOR DE RETIRAR O BEM PARA REPARO. PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PARA O DIREITO DE ARREPENDIMENTO SUPERADO. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO DO § 3° DO ART. 18 DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Alegado o vício no produto, o consumidor insistiu no recolhimento da bicicleta para reembolso da quantia, contudo, a ré negou-se a proceder desta forma, mas se prontificou em efetuar o reparo, inclusive, com o recolhimento da bicicleta no domicílio do consumidor.
2. Nota-se, portanto, que a escolha para o consumidor somente existe após escoado o prazo de 30 dias para sanar o vício, contudo, no caso em testilha este não se iniciou, posto que o consumidor foi peremptório em afirmar que não pretendia a reparação do produto, mas sim o recolhimento para reembolso, negando a retirada para conserto.
3. Recurso improvido.